Tribunal: CARF
Processo: 13876.001929/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.001929/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.878 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
DAVID KALOGLIAN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Ausente estas situações, descaracterizada a
hipótese de nulidade.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001929/2008-64
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-42.536,
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II (SP) DRJ/SP2 (e-fls. 19/26) que manteve integralmente a notificação de lançamento (e-fls.
6/9) referente ao exercício 2004.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Inconformado com a notificação recebida em 08/12/200 (Consulta Postagem de
fl. 15) o contribuinte apresentou em 30/12/2008 a defesa (fl. 01/03) em que alega
como segue, resumidamente:
Alega que foi intimado a apresentar os comprovantes referentes às despesas
médicas mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos tendo apresentado
os recibos originais e solicitação de prorrogação de prazo, sobre isso nada foi dito
(pela Receita).
Justificou que por ser médico e com jornada extenuante não possuía a
documentação, tendo solicitado para as instituições financeiras.
Argumenta que desde o protocolo do pedido não houve resposta, tendo sido
informado que a solicitação seria analisada.
Afirma que foi cerceado o seu direito de defesa, o que causa a nulidade do
lançamento, contesta o entendimento da fiscalização quanto à falta de indicação de
quem teria sido o pagante, posto que se os recibos estão em seu poder, os pagamentos
teriam sido por ele defendente, realizados.
Afirma que se tivesse sido instado a complementar as informações teria
apresentado os endereços posteriormente, que a multa imposta é indevida, que não
houve sonegação e que não há motivo justo para a sua imposição.
Destaca que a pessoa comum não possui conhecimento aprofundado e é direito
do cidadão obter dos servidores públicos informações verdadeiras e jamais ser
induzido a erro.
Alega que em face do sigilo médico não há obrigatoriedade do recibo
especificar detalhadamente o tratamento.
Faz consignar em sua defesa que o AFRFB recusou-se a atendê-lo ou a dar
qualquer esclarecimento, que não teve acesso ao processo administrativo e nem
qualquer resposta quanto à sua solicitação.
Requer a anulação do lançamento e que seja dada justa oportunidade para que
apresente a documentação idônea e os esclarecimentos pertinentes.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas A legislação tributária concede ao
contribuinte, por ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da
base de cálculo do imposto de renda os pagamentos efetuados a esse título durante o
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

ano-calendário. A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo
Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os
requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de oficio. É isto que dispõe o
artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250 de 26/12/1995:
(...)
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea "a" do inciso II, limita-se a pagamentos__
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada
por todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios que possam trazer dúvidas quanto à
veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes contenham todos
os requisitos formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei n° 5.844/1943,
abaixo transcrito, permite que a fiscalização exija provas complementares àquela
descritas pela Lei n° 9.250/1995:
(...)
A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei n°
9.250/95, nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos próprios
recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham dúvidas
quanto à idoneidade dos recibos. É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a
comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por profissionais de
saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos, deve servir apenas
como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a
autoridade fiscal se satisfazer somente com estes documentos.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação
de documentos que comprovem não só a efetividade do pagamento, mediante cópia de
cheques nominativos e de extratos bancários, mas também a realização dos serviços
prestados pelos profissionais. O recibo é apenas uma prova simples que pode ser
contestada por diversos elementos coletados no decorrer da ação fiscal.
Como se vê, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo beneficio se aproveita.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, que, não o
fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao
sujeito passivo apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse
respeito sobre o documento.
(...)
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

Na fase impugnatória, o interessado não carreou aos autos documentos
comprobatórios da regularidade das deduções informadas, argumentando que o fez
durante o procedimento fiscal.
O contribuinte não traz em sua impugnação nenhum documento comprobatório
das suas alegações, assumindo que os recibos apresentados continham omissões (pelo
menos de endereço) alegando que se soubesse teria providenciado a informação
complementar, sem que a tenha feito até o momento.
Conforme já relatado, em princípio, admite-se como prova idônea de
pagamentos, os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado.
Entretanto, o fato de as deduções apresentarem valores elevados é, por si só,
motivo para a autoridade fiscal ser mais cautelosa e exigir outros elementos de prova
da efetividade da prestação do serviço e do pagamento das referidas despesas.
Não obstante o defendente seja médico e assistido pelo BRADESCO SAÚDE,
não se trata aqui de concluir que há limites para estas deduções, que não os há. Nem
que são situações que não possam ocorrer.
As deduções são expressivas (correspondendo a quase 30% do total dos seus
rendimentos tributáveis) e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 40, do Decreto-Lei n° 5.844, de
1943.
Assim é que, nessas circunstâncias, a mera apresentação de recibos,
desacompanhada de documentação que ateste o pagamento dos valores neles
constantes e a realização dos serviços, é insuficiente para caracterizar a efetividade da
despesa passível de dedução.
É conveniente lembrar, que o contribuinte é a responsável perante o fisco pela
guarda dos documentos que serviram de base para o preenchimento de sua declaração,
" enquanto não decorrido o prazo decadencial. Assim, ao fazer pagamentos de
despesas que serão utilizadas a posteriori, para dedução da base de cálculo do imposto
de renda, tem que se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
No que tange ao pedido de reinicio do procedimento fiscalizatório e juntada de
documentos e esclarecimentos à Posterior, o § 40, do art. 16, do Decreto n°
70.235/1.972, com as alterações promovidas pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1.997, dispõe
que:
(...)
Da análise dos elementos constantes dos autos, conclui-se pela inocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do dispositivo legal
supratranscrito, que justifiquem o pedido de reinicio do procedimento para oferecendo
justa oportunidade de juntada de novos documentos e esclarecimentos.
Pelo exposto, não tendo o interessado carreado aos autos elementos de prova
que demonstrassem, inequivocamente, que os serviços profissionais foram prestados e
que os correspondentes pagamentos de honorários foram efetuados, mantém-se a glosa
das despesas médicas relativas aos profissionais.
(...)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 32/35), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória e junta documentos (e-fls. 42/49) aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 19.520,00.
Preliminar
Nulidade
O interessado assevera que em razão do tempo decorrido entre as despesas e a
data das respectivas requisições, requereu a dilação do prazo e cópia do procedimento
administrativo, consignando que os recibos originais reportados na declaração foram
apresentados e sobre eles nada foi dito, sendo que a Receita não respondeu ao pedido de dilação
do prazo. Informa, ainda, que posteriormente a Receita notificou-o por dedução indevida de
despesas médicas, fundamentada na falta de comprovação ou por falta de previsão legal.
Afirma que em nenhum momento conseguiu ter vistas do processo, apesar de ter
formalmente solicitado e, por tais motivos, entende que houve o cerceamento ao seu direito de
defesa, tornando nulo o procedimento fiscal. No seu entendimento, tal nulidade, teria se
consolidado quando a Receita não respondeu ao seu requerimento de dilação de prazo, vista e
obtenção de cópias do procedimento administrativo.
Bem, as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos tributários,
encontram-se dispostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
De uma análise crítica a presente autuação (e-fls. 6/9), não vislumbro a incidência
das hipóteses acima, no mesmo.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

Noutro giro, verificamos, ainda, que a presente notificação de lançamento contém
todos os itens considerados obrigatórios conforme dispõe o artigo 11 do Decreto 70.235/72, in
verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. (documento assinado digitalmente)
Com relação aos princípios do contraditório e ampla defesa, lembramos, ainda,
que, conforme previsto no artigo 14 do PAF, é a impugnação que instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
A partir dela é que o interessado deve formalizar por escrito a sua reclamação,
bem como, instruí-la com provas e documentos de seu fundamento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
No corrente caso, a simples falta de resposta ao seu pedido de dilação, vista ou
cópia do procedimento fiscal, não são motivos ensejadores de sua nulidade.
Também não prospera a argumentação de cerceamento de defesa, pois o
contribuinte teve acesso a todas as informações necessárias, a partir da ciência da notificação, à
compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso
voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração, restando comprovado o
seu pleno exercício ao contraditório e da ampla defesa.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Das despesas médicas
O recorrente alega, em síntese, que quanto aos recibos, é de rigor se reconhecer o
excesso formal, pois resta óbvio que se o recebido fora apresentado por ele é porque ele pagou as
despesas e que ausência de meu nome como responsável pelo pagamento é um absurdo, vez que
se ele apresentou o recibo é lógico que foi ele o responsável.
Afirma que solicitou expressamente diligência da Receita, para que efetuasse a
comparação entre as despesas por ele declaradas com os recebimentos declarados pelos
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

emitentes do recibo, o que restaria por comprovar a efetiva relação, entendendo que neste ponto
a decisão ora impugnada foi falha, pois fora solicitado prazo para apresentar complementação
dos documentos, bem como a diligência interna, contudo nenhum dos requerimentos fora
apreciado.
Assevera que não merece prosperar a exigência de que seja declarado, no recibo,
os serviços prestados, seja em razão do sigilo médico, seja porque tal informação não tem
qualquer importância ou relevância para a Receita.
Bem, em relação as solicitações do requerente quanto à complementação de
documentação e solicitações de diligência, entendo que o julgamento de 1a instância procedeu
corretamente, dentro dos limites da discricionariedade e legais atribuídos pelos artigos 16, 18 e
29 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Retomando a questão principal, inicialmente, convém reproduzir trechos da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 7):
O contribuinte regularmente intimado não comprovou o EFETIVO
PAGAMENTO de nenhuma das despesas médicas constantes da intimação, despesas
estas declaradas como pagas aos profissionais: Márcio Ribeiro Nogueira Ramos = R$
5.000,00 (Em todos os recibos apresentados o campo de quem efetuou o pagamento
está em branco sem preenchimento- além disso não consta o endereço do
profissional), Regina Célia Pissinato = R$ 2.520,00 (Em todos os recibos apresentados
o campo de quem efetuou o pagamento está em branco - sem preenchimento), Márcia
Gonçalves Pedro = R$ 4.500,00 (não consta o endereço da profissional nos recibos) ,
Vera Lúcia G. Ferreira = R$ 5.500,00 (não consta o endereço da profissional no
recibo, a identificação da profissional está incompleta e a descrição dos serviços está
de forma genérica) e Renata Martins Rodrigues Antunes = R$ 2.000,00 (não consta o
endereço da profissional no recibo, a identificação da profissional está incompleta e a
descrição dos serviços está de forma genérica). Solicitou prazo e até esta data não
apresentou a comprovação solicitada na intimação. Total das Glosas R$ 19.520,00. As
despesas médicas intimadas nos exercícios de 2004 a 2007 que NÃO foram
comprovados os efetivos pagamentos até esta data foram: exercícios 2004 = R$
19.520,00, 2005 = R$ 36.740,00, 2006 = R$ 30.000,00 e 2007 = R$ 24.000,00 =
TOTAL = R$ 110.260,00.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
Constam deste processo apenas os recibos (e-fls. 42/49), com os quais o
interessado tenciona fazer prova da prestação dos serviços médicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos
apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a efetividade
da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou
fichas de acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente da descrição
dos fatos e enquadramento legal, considero que o recorrente não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços médicos e, neste caso, mantenho as glosas sobre as
respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-002.878 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001929/2008-64

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital